Tribunal: CARF
Processo: 13736.001192/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13736.001192/2007-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.555 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
ISRAEL DE ARAÚJO PEDROSA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. Súmula CARF no 68.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Auto de Infração
Trata o presente processo de auto de infração – AI (fls. 22), relativo a imposto de
renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste anual do
contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2003. A autuação implicou na alteração
do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$3.126,39 para saldo de
imposto a pagar de R$607,89.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.001192/2007-01
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.555 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001192/2007-01

A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
(Marinha do Brasil) e dedução indevida à título de contribuição à previdência privada.
Impugnação
Cientificado ao contribuinte em 10/10/2007, o AI foi objeto de impugnação, em
19/10/2007, às fls. 2/15 dos autos, assim sintetizada pela decisão recorrida:
Cientificado do lançamento e não se conformando, o Interessado apresentou
impugnação alegando, em síntese, que entende ser improcedente o lançamento, focando
primordialmente o inciso III do art 10 da Lei 8.852/94, o qual enumeraria hipóteses que
excluiriam rendimentos do campo de incidência do imposto de renda sobre a pessoa
física, tais como o adicional por tempo de serviço e a compensação orgânica.
Esclarece que a declaração retificadora foi apresentada para excluir aqueles
rendimentos, no valor de R$ 8.100,00, do total de Rendimentos Tributáveis (R$
44.145,00) e inclui-los como rendimentos Isentos e não Tributáveis.
Conclui por requere o acolhimento da impugnação para que se exclua da base de cálculo
as vantagens nela incorporadas a titulo de adicional por tempo de serviço e
compensação orgânica.
A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 45/50):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei no 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Principio da Estrita
Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal especifica
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 19/8/2010 (fl. 54), o contribuinte, em
25/8/2010 (fl. 55), apresentou recurso voluntário, às fls. 55/67, no qual alega, em apertado
resumo, que:
- o valor tido por omitido teria sido recebido a título de adicional por tempo de
serviço e não seria tributável, a teor do artigo 1o, inciso III, alínea n, da Lei no 8.852, de 1994.
- a fonte pagadora teria informado esses rendimentos como tributáveis no
comprovante de rendimento emitido, o que o levou a apresentar declaração retificadora para
exclusão da rubrica da base de cálculo do imposto.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos recebidos pelo recorrente da Marinha do Brasil,
os quais ele alega seriam isentos, fundamentando sua pretensão na Lei no 8.852, de 1994.
Não há reparos a se fazer à decisão de piso.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.555 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001192/2007-01

Como esclarecido pelo colegiado de primeira instância, todos os rendimentos,
abstraindo-se de sua denominação, acordos ou qualquer outra circunstância, estão sujeitos à
incidência do imposto de renda, desde que não elencados no rol das isenções. A classificação dos
rendimentos, para efeitos fiscais, será definida por sua natureza jurídica confrontada com a
legislação tributária. As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física são aquelas
expressamente previstas no art. 39 do RIR/1999, então vigente, dentre as quais não se inclui o
adicional por tempo de serviço.
A Lei no 8.852, de 1994, dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e
39, § 1o, da Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em seu
artigo 1o hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da pessoa física.
Nesse sentido, trago a Súmula CARF no 68, de observância obrigatória por este
colegiado:
Súmula CARF no 68
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital